Tribunal: CARF
Processo: 15471.001345/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.001345/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.149 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
LURDES TEREZA D'ELIA BIZARRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. FATO GERADOR. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física é complexivo e se
perfaz no dia 31 de dezembro do ano-calendário, sendo este o marco para
contagem do prazo decadencial. Não há que se falar em decadência quando o
lançamento foi efetuado antes dos prazos previstos nos arts. 150, § 4o, e 173, I,
do CTN.
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.001345/2009-58
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.149 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001345/2009-58

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano calendário de 2005, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 17 a 22, em que
foram apuradas as seguintes infrações:
*Omissão de Rendimentos do Trabalho sem vínculo empregatício no valor de R$
550,00 da Fundação Universidade de Brasília – CNPJ no 00.038.174/0001-43 (fl. 18); e,
* Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte no valor de R$ 25.912,23
da Rio de Janeiro Refresco Ltda. – CNPJ no 00.074.569/0001-00 (fl. 19).
Em virtude dessa infração, foi apurado o imposto de renda pessoa física (0211) no valor
de R$ 769,23 mais os devidos acréscimos legais (fl. 17).
A descrição dos fatos e o enquadramento legal consta na notificação em pauta.
Inconformada, a Interessada por meio de seus procuradores (fls. 23 e 24) apresentou a
impugnação parcial de fls. 2 a 11, com as razões ali expostas. Não contesta a omissão de
rendimentos.
Junta documentação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 11/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
b) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
c) a natureza dos rendimentos declarados autoriza o reconhecimento da isenção ou
não tributação dos valores
d) prescrição da cobrança do crédito tributário prevista no art. 174 do CTN
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
Preliminar – Decadência/Prescrição
A recorrente alega ter ocorrido a decadência do direito de o Fisco efetuar o
lançamento fiscal.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.149 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001345/2009-58

No direito tributário, o prazo decadencial para que autoridade fiscal proceda ao
lançamento do crédito tributário está disciplinado no art. 150, § 4o, e no art. 173, inciso I, da Lei
no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN).
Ambos os dispositivos legais estabelecem o prazo de cinco anos, existindo
diferenças quanto ao marco inicial da contagem (o art. 150, § 4o, CTN, trata de hipótese de
contagem de prazo decadencial quando há antecipação do pagamento do tributo).
No caso dos autos, o lançamento refere-se ao ano-calendário de 2005 e foi
cientificado menos de quatro anos depois, em 03/03/2009, sendo evidente, pois, a inocorrência
da alegada decadência.
Do Mérito
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim sendo, dela tomo conhecimento.
Da omissão de rendimentos no valor de R$ 550,00 da Fundação Universidade de
Brasília - FUB (fl. 18)
A contribuinte concorda com a omissão de rendimentos apontada. Sendo assim, nos
termos do art. 17, caput, do Decreto no 70.235, abaixo transcrito, considero
incontroverso o assunto.
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.” (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)”.
A Interessada requer um novo cálculo do imposto a restituir que entende fazer jus
considerando os acréscimos legais de multa e juros devidos, quando compensados com
o imposto de renda retido na fonte levado ao ajuste na Declaração de ajuste Anual – fl.
DAA.
No que tange o novo cálculo do imposto devido discriminado pela contribuinte (final da
fl. 5), cumpre observar primeiramente os argumentos trazidos aos autos da
compensação indevida de fonte apurada pela autoridade lançadora conforme o tópico
seguinte.
Da compensação indevida de fonte no valor de R$ 25.912,23 da Rio de Janeiro
Refresco Ltda. (fl. 19)
Analisando a documentação trazida à peça impugnatória verifica-se que o DARF do
recolhimento do imposto de renda retido na fonte está vinculado à ação trabalhista
movida por Hugo Meirelles Esnaty Bizarro – CPF no 339.287.207-59.
Muito embora a contribuinte e demais herdeiros tenham promovido a Petição de fl. 52,
que resultou no Termo de Conciliação de fl. 46, o beneficiário dos rendimentos
recebidos proveniente da ação trabalhista bem como a compensação do imposto de
renda retido na fonte é o espólio de Hugo Meirelles Esnaty Bizarro CPF no
339.287.207-59.
Ademais, o resultado da pesquisa DIRF nos sistemas da RFB (fl. 64) confirma o
recolhimento do imposto de fonte no CPF do espólio .
Dessa forma, não há o que modificar no feito fiscal uma vez que a autoridade lançadora
fez o ajuste nos rendimentos tributáveis declarados pela interessada e glosou a
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.149 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001345/2009-58

compensação de imposto de renda retido na fonte que pertence ao espólio de Hugo
Meirelles Esnaty Bizarro – CPF no 339.287.207-59.
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO mantendo-se o crédito tributário lançado.
Margarida Maria Mont’Alverne Martinez- Relatora.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 111
DF CARF MF
Original